Tribunal: TJSP
Processo: 1118602-60.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Indeferimento do pedido da parte apelada de suspensão do processo, com base no art. 313, VI, do CPC, em razão da pandemia de Covid-19, visto que o simples oferecimento de embargos de declaração revela que a parte embargante não está impossibilidade da prática de atos processuais - Não restou configurado, na espécie, motivo de força maior para suspensão do

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Indeferimento do pedido da parte apelada de suspensão do processo, com base no art. 313, VI, do CPC, em razão da pandemia de Covid-19, visto que o simples oferecimento de embargos de declaração revela que a parte embargante não está impossibilidade da prática de atos processuais - Não restou configurado, na espécie, motivo de força maior para suspensão do processo, visto que os autos são digitais, e o patrono da parte apelada sequer arguiu impossibilidade de acompanhamento do processo. Ademais, as alegadas dificuldades operacionais enfrentadas pela companhia aérea não se caracterizam como motivo para suspensão processual, na forma do art. 313, VI, do CPC, visto que não implica obstáculo ao andamento do processo – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade, equívoco ou erro material – Embargos rejeitados.